Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LEI MARIA DA PENHA. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU EXCESSO CULPOSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É sabido que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a vítima e de sua vulnerabilidade emocional e econômica.

2. Presente o dolo como elemento subjetivo do crime de lesão corporal, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima, não prevalece a tese de legítima defesa ou subsidiariamente, do excesso culposo.

3. Demonstrado que o acusado foi o autor da lesão corporal de natureza grave, sofrida pela vítima, e que a materialidade das provas e os depoimentos ratificam o crime de lesão corporal contra mulher. Assim, não há falar em absolvição por falta de provas e de legítima defesa, também não sendo configurada a contravenção de vias de fato.

4. Recurso conhecido e não provido.